Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA COMPLEXA. REJEITADA. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo denominado “cartão de crédito consignado” no 5335 1660 19276017 firmado com o réu em nome da autora, bem como declarou a inexistência de qualquer débito relativo a essa contratação, inclusive, aquele no valor de R$ 47,44, constante na fatura com vencimento em 8/4/2023. Em seu recurso, argui preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, pois a assinatura constante no contrato é semelhante à existente na procuração anexada aos autos, bem como em seu documento pessoal. No mérito, alega que a contratação está comprovada, pois foram apresentados todos os documentos necessários para a contratação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar por incompetência dos Juizados Especiais. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33 da Lei n. 9.099/95). No caso, o contrato supostamente firmado entre as partes foi realizado por meio eletrônico e não houve a aposição de assinatura pela parte autora. Logo, não há que se falar em necessidade de perícia técnica. Preliminar rejeitada.
IV. Extrai-se dos autos que a autora recebeu uma ligação de uma suposta atendente do recorrente que lhe ofereceu um cartão de crédito, informando a autora que já possuía um cartão do banco e que o havia cancelado. A atendente informou que o cartão não havia sido cancelado, mas que poderia fazer naquele momento, assim fez a autora, realizando todos os procedimentos requeridos pela atendente, que enviou um link para reconhecimento de seus dados pessoais e a autora encaminhou cópia de sua RG e uma selfie. Após isso, a autora verificou que haviam duas liberações de crédito em forma de TED em sua conta bancária, sendo uma do banco recorrente no valor de R$ 2.010,00, quantia que foi devolvida ao banco.
V. Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se a verossimilhança dos fatos narrados pela autora, cabendo ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Com efeito, a parte ré não comprovou que a autora foi devidamente cientificada de todos os termos do contrato, ou mesmo que a autora teria conhecimento de que estava contratando um novo cartão de crédito consignado ao confirmar os seus dados pessoais e encaminhar a selfie por meio do link enviado pela suposta funcionária do banco, conforme do art. 6o, III, do CDC. O fato de a autora ter devolvido o valor recebido por meio de TED corrobora com a afirmação de que não realizou a contratação do cartão de crédito e de que os procedimentos realizados por ela eram pra cancelar outro cartão de crédito. Cabe ressaltar que a contratação foi realizada de maneira eletrônica, não sendo, dessa forma, os documentos juntados pelo recorrente em contestação aptos a comprovar que foi a autora que realizou a contratação, porquanto não há, nem mesmo, assinatura digital da autora, o que traria maior credibilidade ao documento.
VI. Quanto à alegação do recorrente de que a autora utilizou o cartão de crédito, observa-se que a autora afirmou não ter desbloqueado o cartão, cabendo, assim, ao recorrente comprovar que o cartão foi efetivamente utilizado pela recorrida, o que não fez.
VII. Além disso, conforme a Súmula n. 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
VIII. Desse modo, não há que se falar em qualquer reforma na sentença, que deve ser mantida à íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da referida lei.